Tribunal: TJMT
Processo: 1008039-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RAI No 1008039-20.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Consta informação do DEJAX no ID no 126300187 que “[...] há pedido de justiça gratuita nestes autos [...]”.
Neste particular, de se destacar que a simples declaração ou extrato de contabilidade, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência, uma vez que destituídos de quaisquer valores comprobatórios.
Para tanto, imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda na íntegra ou extrato bancário semestral, todos atualizados, ou ainda, outros que justifiquem seus ganhos perante os compromissos ora assumidos.
Destarte, intime-se a recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de maio de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora